Tribunal: TJDFT
Processo: 0754724-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754724-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO PACIENTE: JULIA PONTES FERREIRA DIAS AUTORIDADE: 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Do cotejo dos autos, verifica-se que não foi observada a prevenção da 3a Turma Criminal deste Tribunal para a apreciação do presente Habeas Corpus. O writ foi impetrado em razão da condenação da paciente Júlia Pontes Ferreira Dias nos autos no 0752554-90.2023.8.07.0001, os quais foram distribuídos ao E. Desembargador Relator, Dr. Demetrius Gomes Cavalcanti a quem compete a apreciação do recurso de apelação nele interposto, diante sua prevenção e da 3a Turma Criminal, em razão do primeiro Habeas Corpus impetrado pelas partes em 28/06/2024 (processo no 0726632-16.2024.8.07.0000). Sobre o tema, prevê os artigos 81, § 1o e 82 do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Art. 82. Far-se-á também redistribuição de processos cujo relator: I - afastar-se definitivamente do Tribunal; II - afastar-se, a qualquer título, por prazo superior a 30 (trinta) dias; III - eleger-se para cargo de direção do Tribunal. § 2o Se o período de afastamento for igual ou inferior a 30 (trinta) dias, as medidas urgentes serão apreciadas pelo substituto legal do relator, salvo quando este autorizar que os autos lhe sejam conclusos.” [destacado] Dessa forma, o primeiro Habeas Corpus distribuído tornou o Relator prevento para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, referente às mesmas partes, que é exatamente a hipótese dos autos. Em face do exposto, promovam-se a redistribuição dos autos, observando-se a prevenção do Em. Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti e da 3a Turma Criminal, adotando-se as providências de estilo. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator